Tribunal: TJMT
Processo: 0014285-19.2005.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014285-19.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA PAIXAO - CPF: 156.831.411-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”
- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR - NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema n.º 566, Resp 1.340.553/RS).

Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos prazos.

2. Também no julgamento do Resp 1.340.553/RS, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema n.º 570 do STJ).

3. A existência de embargos de declaração tempestivos, anteriores à sentença recorrida e não apreciados pelo Juízo singular implica em negativa da prestação jurisdicional e nulidade dos atos posteriores.

4. Se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser penalizada (Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do STJ).

5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença proferida pela Dra. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

JOÃO BATISTA DA PAIXÃO
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do débito executado e extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 e art. 2º da Lei Estadual n.º 10.946/2017 (id. 164362677, pp. 32/40).

Em suas razões recursais (id. 164362677, pp. 41/47), o
MUNICÍPIO

Apelante aduz, em síntese, que o procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal não foi respeitado, de modo que a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida pela Magistrada Singular, uma vez que sequer restou cumprido o despacho de citação.

Alega, ainda, que antes da sentença ora recorrida, após o despacho de citação ocorrido em 24/05/2006,
“
sobreveio sentença na data de 31/05/2007 decretando a prescrição parcial de débitos, razão pela qual esta Edilidade interpôs Recurso de Apelação, não acolhido pelo M.M Juízo. Em razão do não acolhimento, o Município opôs Embargos de Declaração (fls. 26/28), pendente de análise de mérito até o presente momento
”
.

Assenta, também, que a jurisprudência pátria determina que antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, nas Execuções Fiscais, é necessário que se intime o Exequente, o que não foi respeitado pelo Juízo processante logo, este seria outro elemento que enseja a anulação da Sentença.

Pugna, ao final, pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e, consequentemente, que os autos retornem à comarca de origem, para o regular prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (id. 164362683).

Recurso tempestivo (id. 164362680) e preparo dispensado (id. 164418679).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
pretende a reforma da
sentença pela qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
JOÃO BATISTA DA PAIXÃO
, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos 05 (cinco) anos entre a data da distribuição processual (28/01/2005) e a presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que não foi diligente nas providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e não por culpa da máquina judiciária, a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de oficio, por este Juízo da prescrição intercorrente do crédito tributário, é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal, com resolução do seu mérito. (...)
ISTO POSTO, DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE das CDA(')S
n°(s) 92870/2003 e 174363/2003
, objetos desta ação, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei n° 4.320/19646, pela Fazenda Pública CONTRIBUINTE, perante o GAT Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da
prescrição intercorrente
. Consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

N° 14285-19/2005 - CÓD. 205016, promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA DA PAIXÃO 156.831.411-68 e CPF:
DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5° Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT n° 10.946/2017
, por analogia. Após o trânsito em julgado,
EXCLUAM-SE A(S) CDA('S) ACIMA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO
, porque estão prescritas. A seguir,
DÊ-SE BAIXA NESTA EXECUÇÃO FISCAL e ARQUIVE-SE
definitivamente estes autos. Custas ex vi legis e honorários advocatícios inexigíveis. (...)” (
id. 164362677, p. 32/40
) (g.n.)

No presente recurso,
razão assiste
ao Apelante, que se insurge quanto ao reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no §4º do ar. 40 da LEF
,
em que foram firmadas as teses dos Temas n.º 566 a n.º 571 daquela Corte e, para sua melhor compreensão, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustradas a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é

imprescindível

a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para o início de contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema 570,
verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (g.n.)

Dada essa premissa, o exame dos autos revela inconsistências que impedem o transcurso e a consequente incidência da prescrição intercorrente.

Conforme explicitado alhures, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do Exequente sobre a não localização do devedor, ou de bens passíveis de penhora, o que ainda não aconteceu na hipótese.

In casu
, ajuizada a Execução Fiscal, embora tenha sido determinada a citação do Executado em 24/05/2006 (id. 164362677, p. 6),
a diligência jamais foi cumprida
.

Com efeito, nos casos de Execução Fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, como é o caso dos autos, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. Entretanto, como já dito, no caso destes autos o despacho de citação sequer foi cumprido,
portanto, a prescrição intercorrente discutida nesta execução nem começou a fluir
.

Não bastasse isso, constato que, como bem apontado pelo
MUNICÍPIO

Apelante, após o despacho citatório foi prolatada sentença extinguindo parte dos débitos executados (id.
164362677, pp. 9/10)
, cujo Recurso de Apelação (id.
164362677, pp. 12/21)
à época não foi recebido pelo Juízo
a quo
(id.
164362677, pp. 23/25)
, decisão contra a qual foi oposto Embargos de Declaração em 13/05/2013 (id.
164362677, pp. 27/29),

pendentes de julgamento até o presente momento
.

Dessarte, é cediço que a não apreciação dos Embargos de Declaração implica em negativa da prestação jurisdicional por parte do julgador, com a nulidade dos atos posteriores, até mesmo porque consta certificado que o Recurso foi tempestivamente interposto (id.
164362677, p. 30)
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO - NULIDADE
- NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NULIDADE DA SENTEÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1- Não pode, pois, o magistrado negar a entrega da prestação jurisdicional integral, mormente se foi oportunamente instado a manifestar-se. 2 -
Havendo recurso anterior a sentença não apreciado pelo magistrado deve ser reconhecida a negativa da prestação jurisdicional, devendo ser decretada a nulidade dos atos posteriores a fim de sanar o vício
. 3 - Sentença anulada e recurso prejudicado.” (TJMT. N.U 0014117-17.2005.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/08/2021, DJe 28/08/2021) (g.n.)

Ressalte-se, por oportuno, que o
MUNICÍPIO

Apelante manifestou-se a respeito das nulidades na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, de modo que
a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Pública, mas dos próprios mecanismos da Justiça
, atraindo a aplicação da Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do STJ, que assim dispõem:

Súmula n.º 106/STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
ou decadência.” (Corte Especial, j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13.885) (g.n.)

“
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
.” (STJ. Tema n.º 179.
Leading case
: REsp n. 1.102.431/RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 9/12/2009, DJe 01/02/2010) (g.n.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos,
que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça
. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, relator Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Logo, assiste razão ao Apelante quanto ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, em consonância com os precedentes do STJ acima transcritos, o que permite concluir que a desconstituição da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
para
DESCONSTITUIR
a sentença que reconheceu e declarou a prescrição intercorrente e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com o julgamento dos Embargos de Declaração em id. 164362677 (pp. 27/29, fls. 26/28).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023